Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).

3. Devem ser mantidas as medidas cautelares, principalmente quanto ao afastamento físico do acusado, ante a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista, ainda, o cenário de conflito existente entre o ora paciente e a vítima;

4. Não se vislumbram motivos para a revogação das medidas protetivas determinadas pela autoridade apontada como coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus.

5. Ordem denegada.